Tribunal: CARF
Processo: 19647.021209/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021209/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO. É devida a contribuição
para o financiamento da aposentadoria especial do segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 182. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no
conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho - Súmula CARF no 182.
SALÁRIO FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
GLOSA. Devem ser glosadas as deduções a titulo de salário-família quando
não comprovados os requisitos para o pagamento do beneficio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo da multa os
valores relativos ao seguro de vida em grupo.
Não votou no conhecimento o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima por
substituir, na sessão, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, a qual já havia votado
por conhecer do Recurso Voluntário na sessão de outubro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021209/2008-03
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha ,Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) para a aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória, em razão de a empresa ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, no periodo de
10/2003 a 12/2006.
Para a constituição do crédito, foi emitido o presente AI DEBCAD 37.114.002-1,
no valor de R$562.855,70.
Do relato fiscal (fls. 158/246), tem-se que os fatos geradores foram agrupados nos
seguintes códigos de levantamento:
• SEG - SEGURO DE VIDA EM GRUPO: salário indireto consistente no pagamento do
beneficio seguro de vida em grupo, sem previsão na convenção coletiva de trabalho, apurados
na contabilidade;

• CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: valores pagos a contribuintes individuais por serviços
prestados ao Autuado, conforme observado em folha de pagamento especifica;

• CAMPO OCORRÊNCIA: não foram declarados os códigos referentes à exposição dos
empregados ao agente físico ruído, conforme planilha anexa.
Além disso, o Fisco informa que foram declarados indevidamente valores
referentes a salário-família, visto que não foram apresentados os documentos exigidos pela
legislação para a concessão do benefício. Com a declaração indevida, houve apuração a menor
das contribuições, uma vez que foram consideradas deduções incabíveis. O cálculo da multa
aplicada está apresentado em anexo (fls. 147/151).
Cientificado do crédito tributário em 26/11/2008 (f. 1), o Autuado apresentou
impugnação (fls. 158/246) ao lançamento, argüindo, em síntese:
1. a tempestividade da defesa;

2. preliminarmente, a extinção do crédito tributário referente a outubro/2003, por força da
decadência, pela aplicação do art. 150, §4°. do CTN;

3. a não incidência de contribuições sobre os pagamentos a titulo de seguro de vida em grupo,
visto que:
- não corresponde ao conceito jurídico de salário ou remuneração previsto no inciso I do art. 28
da Lei n°. 8.212/91;
- a Impugnante efetua o pagamento do seguro diretamente a seguradora, não em retribuição ao
trabalho, mas apenas em decorrência do contrato firmado com a seguradora;
- o art. 458, §2°. da CLT dispõe que não serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador: seguros de vida e acidentes pessoais;
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

- apresenta decisões do STJ no sentido da não-incidência das contribuições sociais sobre o
valor pago pelo empregador por seguro de vida em grupo;

4. a não incidência de contribuições sobre pagamentos a titulo de salário-família, visto que:
- o art. 70 da Lei n°. 8.213/91 determina que o valor relativo ao salário-família não será
incorporado, para qualquer efeito, ao salário ou beneficio pago ao segurado;
- o art. 68 "caput" da lei n°. 8.213/91 não estipula nenhuma condição para a compensação do
salário-família pago com as contribuições devidas pela pessoa jurídica;
- mesmo constatada a falta de alguns poucos documentos, não se pode concluir que o
pagamento do salário-família efetuado pela Impugnante desrespeitou o disposto na legislação
previdenciária;
- o principal documento para o pagamento do beneficio é a certidão de nascimento, e esta foi
apresentada em todos os casos;
- requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
- algumas instituições de ensino apenas entregam declarações informando que o aluno cursa
determinado ano letivo, de modo que essa declaração é válida para todo aquele ano, e não
apenas para o semestre no qual foi emitido, como considerou o Fisco;
- deve ser cancelada a inclusão dos valores do salário-família glosados na base de cálculo das
contribuições previdencidrias (patronal + SAT);

5. a inexigibilidade da contribuição previdenciária destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, visto que:

- a Impugnante gerencia adequadamente os riscos ocupacionais, tomando medidas coletivas,
administrativas e individuais para tanto, neutralizando os supostos efeitos com o uso do
equipamento de proteção individual (EPl);
- MEDIDAS COLETIVAS: a impugnante implantou várias medidas coletivas que diminuíram
o ruído nas áreas de produção de sua fábrica, além de ter fornecido treinamentos, cursos e
orientações quanto ao uso adequado e correto dos protetores auriculares, os quais são eficientes
para evitar qualquer risco aos empregados. As medidas de proteção coletiva sempre foram
objeto de estudos e avaliações por parte da Impugnante, conforme comprovam os documentos -
PCMSO 2003/2006 (fls. 1382/1541) consistiram, basicamente, em: (a) Substituição de
máquinas que produzem menos ruídos e (b) intervenções gerais nas instalações, visando
especialmente a diminuição do ruído (f. 777);
- EXAMES: os resultados dos exames periódicos realizados nos empregados indicam que,
estatisticamente, não houve resultado significante de perda auditiva ou agravamento decorrente
da prática laborativa provocado pelo ruído. Da análise dos exames audiométricos periódicos
verifica-se que a maioria deles apresenta nível normal de audição, sem alteração ao longo dos
anos (documentos 8, fls. 1718/1994). Os relatórios anexos aos PCMSO de 2003 a 2006
indicam que os exames tidos por anormais se mostram irrelevantes em comparação ao número
total de empregados, e podem ter sido causados por fatores alheios à ocupação laborativa.
Quanto aos exames audiométricos do PCMSO (documentos 4, fls. 1237/1381), em poucas
situações houve apontamento de alterações auditivas (7 casos), sendo que a maior parte delas
(18 casos) não há relação com o agente nocivo ruído por ausência de exposição ao mesmo no
ambiente de trabalho, o que inviabiliza a emissão de CAT. Para demonstrar essa situação,
foram emitidos 18 laudos individuais (documentos 10, fls. 2002/2062) explicitando a situação
auditiva dos empregados, bem como os motivos pelos quais não foram emitidas as respectivas
CAT. Apresenta a situação por empregado (fls. 791/797). Das 25 ocorrências mencionadas no
relatório fiscal, 18 não devem ser consideradas doença ocupacional, seja porque não há nexo
causal (empregado não exerce atividade em ambiente exposto a ruído), seja porque já foram
admitidos com pequenas alterações, as quais permaneceram iguais até o presente momento.
- RUÍDO: o nível de ruído excessivo, ou seja, acima do limite de tolerância de 86dB não se
verifica em todos os setores da área de produção, como se observa no PPRA 2002 (grupo de
documentos 3, fls. 886/1236);
- EPI: não procede a alegação de que o uso de protetores auriculares não seria garantia de
proteção. O Impugnante detém um controle rigoroso sobre uso, troca, instruções, e
treinamentos, garantindo a máxima eficiência e neutralização dos riscos decorrentes do agente
nocivo ruído. Os testes audiométricos apontam resultados de até 98% de eliminação de ruídos
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

com o uso dos protetores auriculares, conforme relatório de análise dos protetores auriculares,
anexo ao PPRA/2006 (documentos 3, fls. 886/1236). Conforme conclusão do PPRA/2006,
existe adoção de tecnologia de proteção individual de forma eficaz, indicando que o risco
existente está controlado, não caracterizando adicional de alíquotas para aposentadoria
especial. A Impugnante sempre adquiriu protetores dos mesmo fabricante, portanto a eficiência
dos protetores objeto de avaliação no PPRA/2006 é a mesma do período fiscalizado anterior
(2003 a 2005);
- MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: A Impugnante implementa medidas de caráter
administrativo. Isso decorre: da qualidade técnica dos EPl's, os quais possuem flexibilidade
para se adaptar de maneira individualizada a cada empregado; do estoque para atender às
necessidades de substituição; do controle de entrega dos EPI aos empregados (documentos fls.
1542/1612); dos treinamentos, cursos e outras medidas administrativas adotadas (documentos
fls. 1613/1717);
- LTCAT/2003: reconhece que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de
tolerância e verificado apenas quando não há o uso de EPI. Com o uso dos EPI, os níveis de
exposição ao agente nocivo ruído ficam abaixo dos limites de tolerância, inexistindo a
insalubridade por ruído (documentos 12, fls. 2073/2109).
- ACIDENTES DE TRABALHO: os acidentes de trabalho ocorridos no período fiscalizado
foram decorrentes de situações diversas, alheias às questões do agente nocivo ruído e que não
geram direito a aposentadoria especial, conforme se verifica nas CAT (documentos 13, fls.
2110). Assim, por não dizerem respeito à situação presente nos autos, devem ser
desconsiderados as referidas informações.
- PPP: De acordo com os PPP, o suposto risco decorrente do agente nocivo ruído acima dos
limites de tolerância é verificado apenas sem o uso de qualquer medida de proteção. O uso do
EPI oferece total segurança para a prática laborativa. Os PPP foram entregues aos empregados,
e a divergência de assinatura em alguns dos PPP decorre da aposição da rubrica pelos
empregados, razão por que se diferenciam das assinaturas.
- É indevido o arbitramento para apuração da base de cálculo para todos os empregados da
produção, por violação ao art. 57, da Lei n°. 8.213/91. Se a autoridade verificou apenas 25
ocorrências de agravamento de exames audiométricos, é absurda a presunção de que todos os
empregados da área de produção se encontram expostos ao agente nocivo ruído. Além disso,
injustificável o arbitramento baseado no art. 387 da IN MPS/SRP n°. 3/2005, uma vez que
extrapola o disposto no art. 57 da Lei n°. 8.213/91, que não faz referência a possibilidade de
arbitramento, que somente poderia ocorrer quando amparado por lei, sob pena de violação ao
art. 97, I do CTN e art. 150, I da Constituição Federal

A relevação da multa em razão da retificação das GFIP informando os valores
pagos a contribuintes individuais, cujas contribuições foram integralmente recolhidas.
Em anexo a impugnação, o Autuado apresentou cópia dos seguintes documentos:
doc. 01 - procuração (fls. 247/252); doc. 02- atos societários (fls. 253/311); doc. 03 -
comprovantes de frequência escolar (fls. 312/346); doc. 4.1 PPRA 2002 a 2006 (fls. 348/699);
doc. 4.2 PCMSO (fls. 700); doc. 4.3 medidas de proteção coletivas; doc. 4.4 EPI (fls.
1002/1062); doc. 4.5 medidas administrativas (fls. 1063/1121); doc. 4.6 exames audiométricos
(fls. 1122/1398); doc. 4.7 certificados dos protetores auriculares (fls. 1399/1405); doc. 4.8 laudos
técnicos e exames audiométricos dos empregados identificados pela autoridade fiscal (fls.
1406/1466); doc. 4.9 cursos/treinamentos sobre PCA (fls. 1467/1476); doc. 4.10 LTCAT 2003
(fls. 1477/1513); doc. 4.11 relatório de comunicação de acidentado (fls. 1514/1774); doc. 4.12 -
anexo 14 - totalização da base de cálculo INSS empregados expostos a agentes nocivos (fls.
1775/1881); doc 5 folha de pagamentos, GPS e GFIP retificadoras (fls. 1882/2150).
O feito foi convertido em diligência (fls. 2151/2154) para a Fiscalização verificar
se os documentos juntados à impugnação importam em medidas suficientes para afastar a
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

exposição dos segurados aos riscos ambientais. Em resposta (fls. 2156/2157), o Fisco ratifica os
termos do lançamento, juntando o relatório fiscal complementar (fls. 2160/2171) emitido nos
autos do processo 19647021207/2008-14, referente à constituição do crédito tributário relativo à
contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial dos segurados expostos a
condições especiais de trabalho. No relatório complementar, o Fisco conclui que não foram
comprovadas a adoção de medidas que afastassem a exposição dos segurados do agente nocivo
ruído.
Cientificado do resultado da diligência, o Autuado apresentou manifestação
complementar na qual reitera os argumentos da impugnação e acrescenta as seguintes razões:
- a tempestividade da manifestação;

- o indevido aditamento da fundamentação legal e a inaplicabilidade do art. 33, §3°. da Lei
n°. 8.212/91, por ausência de entrega de documentação deficiente;

- ausência de apreciação, pelas autoridades fiscais, da extinção do crédito tributário da
competência 10/2003;

- o Autuado faz o gerenciamento adequado dos riscos ocupacionais:

- implementação das medidas de proteção coletiva e individual indicadas nos PPRA
2002/2006;

=> com o uso dos EPI não resta caracterizada a exposição dos empregados da lmpugnante ao
agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância, não dando ensejo à incidência da
contribuição previdenciária em questão;
=> a troca de funções e postos de trabalho em sistema de rodízio só seria viável se
efetivamente os empregados estivessem expostos ao agente físico ruído por tempo superior ao
permitido e efetivamente sob os efeitos desse risco, o que restou demonstrado que não ocorre;

- as autoridades fiscais confirmaram expressamente que os demais acidentes informados no
relatório fiscal nada têm a ver com doença ocupacional causada por ruído%

- não é o número de acidentes gerais ocorridos no ambiente de trabalho e nem o porte industrial
de uma empresa que a faz ser contribuinte da contribuição para a aposentadoria especial. Para
tanto, deve haver subsunção do fato à norma. Não podem as autoridades buscarem motivos
alheios à incidência do fato à norma;

- com relação às falhas apontadas nos PPP, tais faltas são estatisticamente insignificantes perto
do número de funcionários que trabalham para a Impugnante, e não passam de faltas
meramente administrativas e que não podem comprometer todo o trabalho de prevenção
coletiva e individual amplamente demonstrado e comprovado nos autos

A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> Decadência
O prazo para a Fazenda Pública constituir seus créditos passou a ser de cinco
anos, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
Observe-se que, no presente Al, não se está exigindo diferenças de contribuições
previdenciárias com recolhimento antecipado pelo sujeito passivo e posterior homologação pelo
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

Fisco. Aqui se constitui crédito tributário referente a aplicação de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória. Assim, não tem aplicação o §4°. Do art. 150 do CTN,
vez que não se trata de homologação de pagamentos antecipados.
Assim, considerando que o lançamento completou-se em 26/11/2008, com a
ciência pelo sujeito passivo (f. 1), poderiam ter sido lançadas as competências desde 12/2002.
Como o presente crédito tributário inicia na competência 10/2003, não há
qualquer revisão a ser feita no lançamento .
=> Do seguro de vida
Consoante disposto nos arts. 20 e 21 da Lei n°. 8.212/91, a contribuição do
segurado empregado incide sobre o salário-de-contribuição, compreendido como a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
A regra é que todos os rendimentos destinados a retribuir o trabalho compõem o
salário-de-contribuição, somente excluindo-se aqueles expressamente ressalvados.
Assim, o salário-de-contribuição tem conceito amplo, abrangendo inclusive
ganhos habituais sob a forma de utilidades, caso em que se inclui o seguro de vida.
Observe-se que o seguro de vida caracteriza-se como salário-utilidade justamente
porque não é pago em pecúnia ao obreiro, mas representa um beneficio que lhe confere um
acréscimo patrimonial. Portanto, o fato de o pagamento ser feito pelo Autuado diretamente à
seguradora não descaracteriza sua natureza salarial, porque o seu beneficio se reverte em favor
do trabalhador e decorre da relação de trabalho.
A respeito da verba sob exame, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048/99, apresenta norma especifica. Tal norma estabelece duas condições para
que o valor pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo não integre o
salário-de-contribuição: (a) seja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e (b)
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso em tela, o seguro de vida não tem previsão em acordo ou convenção
coletiva. Descumprido o requisito regulamentar, o valor do prêmio de seguro de vida não é
excepcionado, e integra o salário-de-contribuição dos obreiros.
Havendo norma especifica no tocante as contribuições previdenciárias, esta é
considerada especial, afastando a aplicação de normas trabalhistas.
Por fim, quanto às decisões judiciais indicadas, o Autuado não faz parte de
nenhum dos polos da relação processual e é impossível, na seara administrativa, lhe estenderem
os efeitos das decisões. Improcedente, portanto, a reclamação.

=> Do salário-família
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

O salário-família é beneficio pago pela Previdência Social ao segurado empregado
de baixa renda, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Sobre este
beneficio, dispõe a Lei n 8.213/91.
Verifica-se, portanto, que a lei estabelece, como condição para o pagamento do
beneficio, a apresentação de 3 documentos: (a) certidão de nascimento; (b) atestado de vacinação
e (c) comprovação de frequência escolar. Dar entendimento diverso ao dispositivo, no sentido de
não haver condições para o pagamento do beneficio, seria incorrer em fraude a lei.
Portanto, somente a verba paga de acordo com o texto legal é considerada salário-
família e, assim, não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou beneficio pago ao
segurado, nos termos do art. 70 da Lei no. 8.213/91.
No feito, o Fisco aponta que o Autuado não apresentou a documentação completa
para o pagamento do beneficio aos seus obreiros, razão porque os valores pagos foram glosados.
Em sua defesa, o Autuado pretende que sejam aceitas, como prova da frequência
dos dependentes para todo o ano, as declarações dada pela instituição de ensino no curso do
período letivo. Ora, tal seria exorbitar do conteúdo da declaração. Conforme seu conteúdo, o
aluno esteve presente até data em que foi firmada a declaração, não se podendo afirmar, dai por
diante, que esteve presente ou que não compareceu. Impossível, portanto, acolher o pedido
Afora o pleito acerca das declarações emitidas no curso do ano letivo, o Autuado
reconhece, na impugnação, que não apresentou todos os documentos requeridos. Desafia a
lógica, portanto, a sua afirmação quando diz que "mesmo constatada a falta de alguns poucos
documentos, não se pode concluir que o pagamento do salário-família efetuado pela Impugnante
desrespeitou o disposto na legislação previdenciária".
A importância dada à certidão de nascimento, como "o principal documento para
o pagamento do beneficio", é juízo de valor pessoal do Autuado, não existindo qualquer norma
legal nesse sentido. A exigência do certificado de vacinação e da frequência escolar, ao lado de
se constituírem requisitos legais, revestem-se de interesse social, por contribuir para que os pais
zelem pela saúde e educação dos dependentes.
Ora, se a lei determina que o pagamento do beneficio é condicionado apresentação
da documentação, e esta não foi apresentada, é de se concluir que o Autuado desrespeitou sim a
legislação previdenciária. Em assim o fazendo, os valores pagos não podem ser considerados
salário-família, e não lhes será aplicada nenhuma norma que diga respeito a este instituto. Em
vista disso, impossível a incidência das disposições do art. 68 ou 70 da Lei 8.213/91, como
pleiteia o Impugnante.
Destituídos da natureza de salário-família, tais valores constituem remuneração
aos segurados e parcela integrante do salário-de-contribuição, não podendo ser deduzidos das
contribuições devidas. Correta, portanto, a glosa dos valores.
No lançamento, a autoridade realiza atividade plenamente vinculada, onde a
própria lei estabelece todos os parâmetros, não havendo espaço para a discrição administrativa. 0
comando legal já contem a valoração de oportunidade e conveniência, não restando campo para a
razoabilidade do administrador.
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

Quanto ao principio da proporcionalidade, foi devidamente aplicado, já que não
foram glosados todos os valores pagos a titulo de salário-família, mas somente aqueles para os
quais não foi apresentada a documentação exigida por lei.
Por fim, necessário esclarecer que, no presente auto de infração, não houve a
inclusão dos valores glosados na base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas somente
a glosa das deduções irregularmente efetuadas.
=> Da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído
Como menciona o relatório fiscal, os PPRA de todos os anos objeto do
lançamento produzidos e disponibilizados pelo próprio Autuado, informam a presença do agente
físico nocivo ruído, acima de 3668, em determinados setores da empresa. Apontam, também que
com a carga horária de trabalho de 7h, os valores estão acima do limite tolerância.
O mesmo relatório fiscal, aponta, nos itens 52, 58 e 62, que foram tomados para o
lançamento somente trabalhadores que exercem suas funções nos setores onde a exposição ao
ruído ultrapassa o limite de tolerância estabelecido na NR. 15, ou seja, aqueles com medições
acima do limite de 86dB.
Portanto, afasta-se, desde já, a alegação de que foram considerados todos os
setores, ou todos os trabalhadores da empresa, visto que, em nenhum momento Fiscalização
considerou que todos os empregados estariam sujeitos a aposentadoria especial.
Observe-se que os PPP (fls. 272/291) também registram a exposição de
trabalhadores ao agente nocivo - ruído, acima do limite de tolerância. E de acordo com o art. 68
do Regulamento da Previdência Social, o formulário PPP registra a efetiva exposição do
segurado aos agentes nocivos, e não a exposição sem proteção, como afirma o Autuado. Ao
contrário do que afirma o Autuado, nos PPP não há qualquer ressalva de que o risco somente
ocorre sem o uso de qualquer medida de proteção, ou de que o EPI oferece total segurança para a
prática laborativa.
Além disso, o Fisco constatou que os trabalhadores lotados na área de produção
fazem horas-extras, regularmente, em todos os meses, como se observa na tabela que reproduz os
valores apurados nas folhas de pagamentos (fl. 110). No entanto, as horas-extras trabalhadas não
foram levadas em conta na avaliação da exposição ao ruído constantes das demonstrações
ambientais. O Autuado não contestou a existência das horas extras, que mesmas não foram
computadas na avaliação da exposição ao agente nocivo.
Considerando que o limite de tolerância ao agente nocivo é determinado pela
conjugação dos fatores tempo de exposição e intensidade, fica evidente que as avaliações
quantitativas sobre ruído operacional nos PPRA não representam a real exposição dos
trabalhadores, pois não há um efetivo controle dos dois fatores determinantes. Em conseqüência,
reconhecida pela empresa a presença de ruído acima dos limites de tolerância, e uma vez que não
há um controle efetivo do número de horas de exposição, conclui-se que os trabalhadores estão
submetidos a condições especiais de trabalho, por exposição ao agente nocivo ruído.
Em conseqüência, impossível acolher isoladamente a afirmação contida no
LTCAT/2003, de que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

somente é verificado quando não há o uso de EPI. Ressalte-se que o tempo de exposição é fator
essencial para se aferir se o limite de tolerância foi ultrapassado, e no caso cm questão o tempo
de exposição não é confiável, visto que não considerou as horas-extras trabalhadas pelo pessoal
da produção.
Desse modo, constatada a presença do agente ruído acima dos limites de 86dB e a
deficiência no controle do limite de tolerância pela empresa, resta demonstrada a exposição dos
trabalhadores ao agente nocivo ruído. Disso decorre a necessidade de declaração, em GFIP, da
exposição dos segurados ao referido agente. Assim não o fazendo, o Autuado afronta a
legislação, pelo que é correta a aplicação da multa
=> Do gerenciamento dos riscos ocupacionais –
Tendo em vista que o Autuado não leva em conta na avaliação da exposição ao
agente nocivo as horas-extras trabalhadas, a avaliação do limite de tolerância não reflete a
realidade encontrada na empresa. Por conseqüência, ficou constatado que o Autuado não
gerencia adequadamente os riscos ocupacionais.
Os PPRA produzidos pela empresa recomendam a adoção de controles coletivos e
administrativos, não se podendo desconsiderar tais recomendações, que contradizem a afirmação
de que os protetores auriculares neutralizariam os efeitos dos ruídos presentes nos ambientes de
produção. Os relatórios de análise dos protetores auriculares foram apresentados somente no
PPRA/2006. Impossível, portanto, que os seus resultados sejam utilizados para os períodos
anteriores, como pretende o Impugnante.
O Fisco relata que, durante a ação fiscal, o Autuado não comprovou a adoção de
qualquer medida coletiva com efeitos na redução do agente nocivo ruído.
Embora alegue a substituição de diversas máquinas, com efeitos na redução do
agente nocivo ruído, o Autuado não trouxe qualquer prova nesse sentido.
De semelhante modo, na documentação trazida com a impugnação não há
qualquer referência às intervenções de "análise de vibração e lubrificação dos equipamentos", de
"implantação de divisórias termo-acústicas", ou qualquer outra que possa ter impacto na redução
do ruído.
Observa-se que, embora existam diversas recomendações nos PPRA, o Autuado
não logrou êxito em comprovar a implementação de qualquer medida coletiva para o adequado
controle do agente nocivo ruído.
Logo, verifica-se que não houve qualquer desqualificação de medidas coletivas
em razão da não substituição da máquina lavadora. O que houve foi a total ausência de
comprovação da implantação de medidas coletivas que tivessem efeitos na redução do ruído.
Embora a Impugnante argumente que adotou medidas de caráter administrativo
(controle da qualidade técnica dos EPFs; controle do estoque para atender às necessidades de
substituição; controle de entrega dos EPI e treinamentos), todas ela dizem respeito à utilização
do equipamento de proteção individual. Por outro lado, o Autuado não comprovou a adoção do
rodízio de funções e postos de trabalho, objetivando a redução do tempo de exposição do
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

trabalhador ao ruído, medida administrativa recomendada nos PPRA da própria empresa.
Também não restou demonstrado que os empregados somente estão expostos ao ruído por tempo
inferior ao permitido, como pretende o Impugnante.
Ressalte-se que não houve nenhuma vedação a que a empresa se utilize dos EPI,
que estão no menor grau da escala hierárquica. No entanto, a NR-9, item 9.3.5.4, determina que a
utilização de equipamento de proteção individual (EPI) deverá ser adotado "quando comprovado
pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção
coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo,
planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial", o que não foi
comprovado pelo Autuado. Por certo a norma também não visa proteger o empregador que
mantém, sucessivamente, ano após ano nos seus PPRA, as medidas de proteção coletiva como
objeto de estudos e avaliações, sem nunca implantar nenhuma delas.
Assim, não comprovando a adoção de qualquer medida de caráter coletivo nem a
impossibilidade de sua adoção, nem a adoção das medidas administrativas propostas nos seus
PPRA, verifica-se que o Autuado desatendeu a NR-09, no que se refere à hierarquia das medidas
de controle dos agentes nocivos.
Acrescente-se que o Autuado não trouxe provas de que os PPP foram entregues
aos empregados, ou de que a divergência de assinatura decorre da aposição da rubrica pelos
empregados, revelando mais uma falha nos controles internos da empresa relativos ao
gerenciamento dos riscos. E de salientar-se que o PPP é documento que se reveste de interesse
social, visto que contem o histórico laboral individual do trabalhador, incluindo registro da
efetiva exposição a agentes nocivos, além de dados administrativos, atividades desenvolvidas,
registros ambientais com base no LTCAT e resultados de monitoração biológica com base no
PCMSO. Logo, não se trata de mera falta administrativa, como pretende o Impugnante.

O Autuado tem a obrigação legal de elaborar o PPP anualmente, mantendo-o
atualizado, e de entregar cópia autêntica ao trabalhador por ocasião da rescisão contratual,
independentemente do número de faltas serem insignificantes ou não estatisticamente. Além
disso, o PPP se constitui em instrumento de fiscalização do trabalhador que, conhecendo suas
reais condições de trabalho, pode verificar se os assentos no documento são fidedignos.
Conclui-se, portanto, que o Autuado não comprovou que gerencia adequadamente
os riscos ocupacionais
=> Do arbitramento.
Nos termos do relatório fiscal complementar, o arbitramento teve fundamento no
art. 33, §3°. da Lei n°. 8.212/91, em razão da apresentação deficiente das demonstrações
ambientais.
Assim, uma vez que o arbitramento não teve fundamento na recusa, sonegação ou
não apresentação de documentos, é sem efeito a argumentação do Impugnante nesse sentido.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

Vê-se, também, que o arbitramento tem fundamento em dispositivo de lei, e não
somente no art. 387 da IN MPS/SRP n°. 3/2005, como reclama o Impugnante. No caso, não
houve qualquer ofensa ao art. 97,1 do CTN ou ao art. 150,1 da Constituição Federal, visto que
não há instituição de tributo, mas apenas o estabelecimento do modo de apuração.
Nos termos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no.
3.048/99, considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira (art. 233, parágrafo
único).
Nos termos do relatório fiscal, há incompatibilidade entre os registros contidos
nas demonstrações ambientais (PPRA, PCMSO, PPP, CAT) e GFIP, que ora reconhecem a
exposição dos trabalhadores a condições especiais de trabalho, ora não reconhecem.
Da análise dos PPRA apresentados, observa-se que eles reconhecem a presença do
agente nocivo ruído, e a exposição dos trabalhadores acima do limite de tolerância. Entretanto,
em flagrante contradição, concluem que o risco foi atenuado/eliminado, sem demonstrar as
medidas de controle coletivas que foram utilizadas para tanto.
Alguns documentos apontam a exposição dos trabalhadores ao agente nocivo
ruído acima do limite de tolerância, em contradição com outros pontos do mesmo documento, ou
com outros documentos.
Também os PPRA não levaram em conta as horas-extras trabalhadas, apuradas
nas folhas de pagamentos, omitindo informação verdadeira.
Em razão desses fatos, as demonstrações ambientais da empresa foram
caracterizadas como deficientes, dando ensejo ao arbitramento das contribuições devidas, nos
termos do já citado art. 33, §3°. da Lei n°. 8.212/91.
Da constatação da presença do agente nocivo ruído acima dos limites aceitáveis,
nas demonstrações ambientais apresentadas pela empresa, decorre que os trabalhadores que
exercem suas atividades naqueles setores estão submetidos a condições especiais que prejudicam
a sua saúde ou a integridade física.
Sendo esta a realidade encontrada na empresa, a ela cabe comprovar que gerencia
adequadamente o ambiente, de modo a afastar o risco e a incidência da contribuição, fato que
não ocorreu no presente feito.
Não havendo comprovado que gerencia adequadamente os riscos, é devida a
contribuição prevista no art. 22, inciso II da Lei n°. 8.212/91 para todos os trabalhadores que
exercem suas atividades expostos ao referido agente nocivo.
A verificação de 25 ocorrências de agravamento de exames audiométricos vêm a
ratificar a tese de que o risco não está controlado. Observe-se que não são os acidentes de
trabalho que vão ocasionar o direito à aposentadoria especial, mas a exposição ao agente nocivo.
Nestes termos, correta a apuração das contribuições por arbitramento, com
fundamento no art. 33, §3°. da Lei n”. 8.212/91, e a exigência de declaração das mesmas, pelo
que se considera correta a aplicação da multa.
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

=> Dos acidentes de trabalho gerais (não relacionados ao ruído)
Os acidentes de trabalho gerais, não decorrentes do agente nocivo ruído, foram
desconsiderados por se tratar de matéria estranha ao presente feito.
=> Dos exames audiométricos
Quanto aos exames periódicos realizados nos empregados, ainda que
desconsiderando-se os acidentes de trabalho gerais (não relacionados ao agente ruído), a
ocorrência de exames audiométricos com resultados alterados ou agravados para a função
auditiva indicam que está havendo perda induzida pelo ruído, relativamente aos trabalhadores
expostos a níveis elevados de pressão sonora nos setores de produção, independentemente de se
considerar ou não que o número de ocorrências é estatisticamente insignificante.
Esclareça-se, ainda, que não ficou demonstrado, estatisticamente, que as
ocorrências são insignificantes; não bastando, para tanto, comparar o número de ocorrências com
a quantidade total de empregados da empresa, visto que o agente nocivo somente está presente
em determinados setores da produção.
Também não há que se considerar as audiometrias com resultados normais dos
trabalhadores que exercem suas funções em setores onde não há a presença do agente ruído,
visto que não têm relação com o AI sob exame.
Também os relatórios anexos aos PCMSO de 2003 a 2006 não indicam que os
exames alterados/agravados se mostram irrelevantes, nem demonstram que as alterações foram
causadas por fatores alheios à ocupação laborativa.
Além disso, de acordo com o art. 57 da Lei n°. 8.213/91, para que tenha direito à
aposentadoria especial, basta que o segurado tenha trabalhado em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física, não havendo que se perquerir se já houve
aposentadoria antecipada em decorrência de perda de audição, como pretende o Autuado.
Sabe-se que a perda auditiva se dá ao longo do tempo, após vários anos de
trabalho, e que a norma busca proteger o trabalhador exposto ao agente nocivo, evitando, tanto
quanto possível, que este resultado se dê.
Com relação aos exames audiométricos alterados/agravados, destaque-se que as
informações foram colhidas no documento "relação dos empregados com exames médicos
alterados / PCMSO", produzido pela empresa .
Em sua defesa, o Autuado alega que alguns dos empregados foram admitidos com
as alterações. Entretanto, não comprovou tal situação. Argúi, também, que alguns dos
trabalhadores não trabalham expostos ao agente ruído. No entanto, na mesma "relação dos
empregados com exames médicos alterados / PCMSO", estão indicados os setores de trabalho e
a função de cada empregado, onde se observa tratar-se de setores da área de produção, onde há
exposição ao ruído acima dos limite de tolerância. Por fim, a empresa também argumenta que
algumas alterações são mínimas, incapazes de caracterizar a doença profissional. Todavia, o
Fisco constatou (fls. 2449) que os audiogramas contidos nos laudos técnicos individuais trazidos
com a defesa demonstram ter sido ultrapassado o limite aceitável (25 dB) para a perda auditiva.
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

Assim, ultrapassado o limite estabelecido pela norma, resta caracterizado o acidente de trabalho,
não importando se o Autuado julga que as alterações foram mínimas.
Com relação à ausência de comunicação do acidente de trabalho referente aos
exames audiométricos alterados, tal fato foi objeto do AI n°. AI DEBCAD n°. 35.542.163-1
(Processo n°. 19647.021203/2008-28). A necessidade ou não de emissão da CAT está sendo
discutida no citado processo, pelo deixamos de tratá-la no presente feito.
Da relevaçao da multa
Quanto ao pedido, a relevação da multa, nos termos do §1° do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, na redação
vigente a data da impugnação, está condicionada ã presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(a) pedido do autuado dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração; (b) ser o infrator
primário; (c) inexistência de circunstâncias agravantes; (d) correção da falta até o termo final do
prazo para impugnação.
O sujeito passivo argui a correção da falta pela declaração dos contribuintes
individuais. No entanto, não apresentou GFIP retificadora informando os valores do seguro de
vida, “salário-família”, e a exposição dos segurados ao agente nocivo ruído.
Desse modo, não comprovada a correção integral da falta em nenhuma
competência, resta impossível acolher o pedido de relevação da multa.
Pelo exposto, vota a DRJ por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Sustenta o Recorrente a nulidade por cerceamento de defesa por suposta
incompetência da autoridade fiscal, argumenta ausência de efetiva exposição ao risco, aduz que
houve gerenciamento do risco e foram adotadas medidas administrativas e coletivas, repete os
pontos do PPRAs, EPIs, laudo técnico, sustenta que houve generalização da exposição do risco,
e assim pleiteia a não incidência adicional do INSS no presente caso, argumenta que houve
equivoco no arbitramento, a impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa e que pode ser o
caso de realização de nova diligência para apuração dos fatos alegados pelo Recorrente

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

 Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto ao argumento acerca da incompetência da autoridade fiscal para
analisar questões trabalhistas, me parece claro que foram analisados minuciosamente cada um
dos requisitos para a sua configuração da existência do risco e gravidade do ruído.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades
fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem
óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de
reconhecer a existência de risco na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal
configuração.

E , repita-se, fora analisado no presente caso cada um dos requisitos legais para
que fosse de fato considerada a gravidade do ruído os documentos, laudos, PPRA, PPP, agente
nocivo - ruído, acima do limite de tolerância etc.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
=> Decadência
O prazo para a Fazenda Pública constituir seus créditos passou a ser de cinco
anos, nos termos do art. 173, inciso I do CTN.
Repita-se o quanto dito na decisão de piso de que aqui se constitui crédito
tributário referente a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Assim, não tem aplicação o §4°. Do art. 150 do CTN, vez que não se trata de homologação de
pagamentos antecipados.
Assim, considerando que o lançamento completou-se em 26/11/2008, com a
ciência pelo sujeito passivo (f. 1), poderiam ter sido lançadas as competências desde 12/2002.
Como o presente crédito tribut.ário inicia na competência 10/2003, não há qualquer revisão a ser
feita no lançamento

Mérito

=> Do seguro de vida
A decisão de piso concluiu que “a partir da análise da auditoria fiscal, constatou-
se que a empresa efetuou pagamentos de prêmios de seguro de vida em grupo a seus
empregados, sem que estes estivessem contemplados nos acordos ou convenções coletivas de
trabalho, portanto, ignorando as premissas da isenção das contribuições previdenciárias sobre tal
rubrica.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
O art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto 3.048/992 assevera que os valores pagos
pela empresa a título de prêmio de seguro de vida em grupo, não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que a Lei n. 8.212/91, em sua redação
original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97, não instituiu a incidência de
contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica
aos seus empregados e dirigentes. Outrossim, está consolidado no âmbito deste CARF que é
prescindível que o benefício esteja previsto em norma coletiva de trabalho para que não
componha a base de cálculo das contribuições lançadas. Confira-se:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA
DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ
2119/2011. ATO DECLARATÓRIO 12/2011. NOTA SEI 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
seguro de vida em grupo, independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de
trabalho. (Acórdão 9202-009.313, 2a Turma CSRF, Relator Conselheiro João Victor Aldinucci,
Sessão de 16/12/2020)

(...) SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ISENÇÃO.
ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PREVISÃO. PRESCINDÍVEL.
PARECER PGFN/CRJ No 2.119/2011. ATO DECLARATÓRIO No 12/2011. NOTA SEI No
11/2019/CRJ/PGACET/PGFNME. O pagamento de seguro de vida em grupo, em valores não
individualizados, não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social
previdenciária, independentemente de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

(Acórdão no 2402-010.235, Relator Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Publicado em
18/08/2021).

(...) SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PARCELA POR BENEFICIÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. A disponibilização do seguro de vida em grupo a todos
os empregados e dirigentes da empresa, quando não se pode identificar a parcela destinada a
cada segurado, não sofre incidência de contribuições sociais, ainda que não haja previsão do
benefício em norma coletiva de trabalho.

(Acórdão no 2201-009.015, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Publicado em
30/08/2021).

Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

O entendimento está fundamentado no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, Ato Declaratório no 12/2011 e Nota SEI no
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28/3/20193 .
Destaca-se, ainda, o seguinte trecho da Nota SEI no 11/2019, que assim dispõe:
12. O Parecer PGFN/CRJ no 2.119/2011 reconheceu, pois, a jurisprudência pacífica, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do montante
que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, mesmo no período anterior
às modificações promovidas pela Lei no 9528/97.

13. Conquanto o referido parecer tenha mencionado, no rol de decisões que lastreavam a
constatação do entendimento pacífico do STJ, o RESP no 660.202/CE, da relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, não se estava aderindo a tudo que preconizava aquele julgado, mas
apenas demonstrando que o STJ, de forma pacífica, afastara a natureza salarial da verba. Tanto
assim o é, que a Fazenda Nacional continuou defendendo em juízo a incidência de contribuição
previdenciária nos casos em que houvesse descumprimento dos requisitos previstos no inciso
XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999.

14. Mais recentemente, contudo, o STJ, dessa vez por meio da Primeira Turma, firmou o
entendimento de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do seguro de vida em
grupo em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual.
Eis o teor da ementa do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP: (...)

15. Nota-se, portanto, que, atualmente, há decisões de ambas turmas que compõem a Primeira
Seção em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional quanto ao requisito
previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999 relativo à necessidade de
que o seguro de vida em grupo tenha previsão expressa em acordo ou convenção coletiva.
Segundo entendeu a Corte Superior, tal previsão seria irrelevante para fins de enquadramento
no conceito de salário. Assim, se o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a incidência de
contribuição previdenciária.

Em agosto de 2021, o CARF aprovou o Enunciado de Súmula no 182, nos
seguintes termos:

O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados,
sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no
conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias,
ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e 9202-
008.026. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)

Tendo em vista que este foi o único fundamento para a sua constituição como
base de salário de contribuição, entendo que neste ponto deve ser cancelado uma vez que de
acordo com o entendimento amplamente demonstrado, não se pode considerar o seguro de vida
em grupo como base apenas pela ausência de previsão na convenção.

Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

=> Do salário-família
No feito, o Fisco aponta que o Autuado não apresentou a documentação completa
para o pagamento do beneficio aos seus obreiros, razão porque os valores pagos foram glosados.
O art. 84 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 6 de maio de 1999, condiciona o pagamento do salário-família à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes, de até seis anos de idade, e de
comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes.
Em sua defesa, o Autuado pretende que sejam aceitas, como prova da frequência
dos dependentes para todo o ano, as declarações dada pela instituição de ensino no curso do
período letivo. Ora, tal seria exorbitar do conteúdo da declaração. Conforme seu conteúdo, o
aluno esteve presente até data em que foi firmada a declaração, não se podendo afirmar, dai por
diante, que esteve presente ou que não compareceu.
Embora seja inconteste que os dependentes estivessem matriculados em
estabelecimento de ensino, o acórdão recorrido negou o reembolso porque não se comprovou a
frequência escolar, em declarações semestrais, como exige o art. 84 do Regulamento da
Previdência Social.
Afora o pleito acerca das declarações emitidas no curso do ano letivo, o Autuado
reconhece, na impugnação, que não apresentou todos os documentos requeridos. Desafia a
lógica, portanto, a sua afirmação quando diz que "mesmo constatada a falta de alguns poucos
documentos, não se pode concluir que o pagamento do salário-família efetuado pela Impugnante
desrespeitou o disposto na legislação previdenciária".
A importância dada à certidão de nascimento, como "o principal documento para
o pagamento do beneficio", é juízo de valor pessoal do Autuado, não existindo qualquer norma
legal nesse sentido. A exigência do certificado de vacinação e da frequência escolar, ao lado de
se constituírem requisitos legais, revestem-se de interesse social, por contribuir para que os pais
zelem pela saúde e educação dos dependentes.
Ora, se a lei determina que o pagamento do beneficio é condicionado apresentação
da documentação, e esta não foi apresentada, é de se concluir que o Autuado desrespeitou sim a
legislação previdenciária. Em assim o fazendo, os valores pagos não podem ser considerados
salário-família, e não lhes será aplicada nenhuma norma que diga respeito a este instituto. Em
vista disso, impossível a incidência das disposições do art. 68 ou 70 da Lei 8.213/91, como
pleiteia o Impugnante.
Destituídos da natureza de salário-família, tais valores constituem remuneração
aos segurados e parcela integrante do salário-de-contribuição, não podendo ser deduzidos das
contribuições devidas. Correta, portanto, a glosa dos valores.
Por fim, no que se refere as guias de recolhimento apresentadas, repita-se que
foram consideradas no levantamento dos débitos, e estão listadas no Relatório de Documentos
Apresentados — RDA (fls. 30/33). De igual modo, todas as guias de recolhimento normal
trazidas com a impugnação (doc. 04, fls. 224/387) estão listadas no RDA.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

Como se sabe, a guia de recolhimento da Previdência Social (GPS) não é
especifica, isto é, não há identificação dos segurados aos quais correspondem as contribuições.
As guias foram apropriadas inicialmente aos fatos geradores declarados em GFIP, porque
reconhecidos pela empresa. Após, os saldos de recolhimentos foram apropriados as demais
contribuições apuradas, conforme demonstrado no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA (fls. 34).
O Impugnante, por sua vez, confessa que havia declarado o valor retido dos
contribuintes individuais a menor do que aquele constante na folha de pagamento.
Assim, embora as GPS apresentadas na impugnação coincidam com o valor das
contribuições retidas dos contribuintes individuais, para as competências 02/2004, 11/2004,
12/2004, 02/2006 e 05/2006, estes valores recolhidos foram apropriados a outras contribuições
declaradas em GFIP como devidas pela empresa.
Portanto, uma vez que todos os valores recolhidos foram devidamente
apropriados, não há qualquer revisão a ser feita no lançamento.
=> Da exposição dos trabalhadores ao agente nocivo ruído
Repita-se que a alegação de que foram considerados todos os setores, ou todos os
trabalhadores da empresa não merece prosperar, visto que, em nenhum momento Fiscalização
considerou que todos os empregados estariam sujeitos a aposentadoria especial. Deixou isso de
forma muito clara no relatório e fora repetido também na decisão de piso.
Ademais, os PPP (fls. 272/291) também registram a exposição de trabalhadores ao
agente nocivo - ruído, acima do limite de tolerância. E de acordo com o art. 68 do Regulamento
da Previdência Social, o formulário PPP registra a efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos, e não a exposição sem proteção, como afirma o Autuado.
Para além disso, o Fisco constatou que os trabalhadores lotados na área de
produção fazem horas-extras, regularmente, em todos os meses, como se observa na tabela que
reproduz os valores apurados nas folhas de pagamentos (fl. 110). No entanto, as horas-extras
trabalhadas não foram levadas em conta na avaliação da exposição ao ruído constantes das
demonstrações ambientais. O Autuado não contestou a existência das horas extras, que mesmas
não foram computadas na avaliação da exposição ao agente nocivo.
Considerando que o limite de tolerância ao agente nocivo é determinado pela
conjugação dos fatores tempo de exposição e intensidade, fica evidente que as avaliações
quantitativas sobre ruído operacional nos PPRA não representam a real exposição dos
trabalhadores, pois não há um efetivo controle dos dois fatores determinantes
Em conseqüência, repito que considero ser inviável acolher isoladamente a
afirmação contida no LTCAT/2003, de que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância somente é verificado quando não há o uso de EPI. Ressalte-se que o tempo de
exposição é fator essencial para se aferir se o limite de tolerância foi ultrapassado, e no caso cm
questão o tempo de exposição não é confiável, visto que não considerou as horas-extras
trabalhadas pelo pessoal da produção.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

=> Do gerenciamento dos riscos ocupacionais –
Reiterando que o Autuado não leva em conta na avaliação da exposição ao agente
nocivo as horas-extras trabalhadas, a avaliação do limite de tolerância não reflete a realidade
encontrada na empresa. Por conseqüência, ficou constatado que o Autuado não gerencia
adequadamente os riscos ocupacionais.
Os relatórios de análise dos protetores auriculares foram apresentados somente no
PPRA/2006. Impossível, portanto, que os seus resultados sejam utilizados para os períodos
anteriores, como pretende o Impugnante
Embora alegue a substituição de diversas máquinas, com efeitos na redução do
agente nocivo ruído, o Autuado não trouxe qualquer prova nesse sentido
O que houve foi a total ausência de comprovação da implantação de medidas
coletivas que tivessem efeitos na redução do ruído
Noutro giro, o Autuado não comprovou a adoção do rodízio de funções e postos
de trabalho, objetivando a redução do tempo de exposição do trabalhador ao ruído, medida
administrativa recomendada nos PPRA da própria empresa. Também não restou demonstrado
que os empregados somente estão expostos ao ruído por tempo inferior ao permitido, como
pretende o Impugnante.
Por certo a norma também não visa proteger o empregador que mantém,
sucessivamente, ano após ano nos seus PPRA, as medidas de proteção coletiva como objeto de
estudos e avaliações, sem nunca implantar nenhuma delas.
Assim, não comprovando a adoção de qualquer medida de caráter coletivo nem a
impossibilidade de sua adoção, nem a adoção das medidas administrativas propostas nos seus
PPRA, verifica-se que o Autuado desatendeu a NR-09, no que se refere à hierarquia das medidas
de controle dos agentes nocivos.
O Autuado tem a obrigação legal de elaborar o PPP anualmente, mantendo-o
atualizado, e de entregar cópia autêntica ao trabalhador por ocasião da rescisão contratual,
independentemente do número de faltas serem insignificantes ou não estatisticamente. Além
disso, o PPP se constitui em instrumento de fiscalização do trabalhador que, conhecendo suas
reais condições de trabalho, pode verificar se os assentos no documento são fidedignos.
=> Do arbitramento.
Reproduza-se que o arbitramento não teve fundamento na recusa, sonegação ou
não apresentação de documentos, é sem efeito a argumentação do Impugnante nesse sentido.
O arbitramento tem fundamento em dispositivo de lei, e não somente no art. 387
da IN MPS/SRP n°. 3/2005, como reclama o Impugnante. No caso, não houve qualquer ofensa
ao art. 97,1 do CTN ou ao art. 150,1 da Constituição Federal, visto que não há instituição de
tributo, mas apenas o estabelecimento do modo de apuração.
Da análise dos PPRA apresentados, observa-se que eles reconhecem a presença do
agente nocivo ruído, e a exposição dos trabalhadores acima do limite de tolerância. Entretanto,
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

em flagrante contradição, concluem que o risco foi atenuado/eliminado, sem demonstrar as
medidas de controle coletivas que foram utilizadas para tanto.
Em razão desses fatos, as demonstrações ambientais da empresa foram
caracterizadas como deficientes, dando ensejo ao arbitramento das contribuições devidas, nos
termos do já citado art. 33, §3°. da Lei n°. 8.212/91.
=> Dos exames audiométricos
Esclareça-se, ainda, que não ficou demonstrado, estatisticamente, que as
ocorrências são insignificantes; não bastando, para tanto, comparar o número de ocorrências com
a quantidade total de empregados da empresa, visto que o agente nocivo somente está presente
em determinados setores da produção.
Além disso, de acordo com o art. 57 da Lei n°. 8.213/91, para que tenha direito à
aposentadoria especial, basta que o segurado tenha trabalhado em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou integridade física, não havendo que se perquerir se já houve
aposentadoria antecipada em decorrência de perda de audição, como pretende o Autuado.
=> Dos juros sobre multa

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.010 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021209/2008-03

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que de fato deve ser excluída a parcela referente
ao seguro de vida em grupo.Portanto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário
e dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos ao
seguro de vida em grupo.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 4216
DF CARF MF
Original